Tribunal: STF
Processo: AI 511861
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Correta a decisão agravada ao julgar prejudicado o agravo de
instrumento interposto pelo agravante, tendo em vista que o Tribunal
 a quo limitou a taxa de juros em 12% ao ano exclusivamente com
apoio na legislação infraconstitucional.
3. Agravo regimental
improvido.